Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708019-30.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARILENE VIEIRA DIAS, AGNALDO VIEIRA DIAS, MARIA APARECIDA VIEIRA SILVA, PAULO VIEIRA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PELO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.033/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É do Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico, bem como a obrigação de custeio das despesas médico-hospitalares oriundas de internação em hospital da rede privada a partir do momento da inclusão na Central de Regulação de Internação Hospitalar, pois caracterizada a omissão estatal quanto à prestação do serviço de assistência à saúde, nos termos do que dispõem os arts. 196 da Constituição Federal e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Na hipótese, a parte autora, com COVID-19, foi internada no Hospital Santa Lúcia no dia 21/11/2020 (enfermaria), indo para a UTI no dia 24/11/2020. Posteriormente, no dia 9/12/2020, solicitou sua transferência para leito UTI de hospital público, em decorrência dos altos valores. 3. Apesar de cadastrada na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não foi contemplada com a vaga pretendida e, na mesma data, 9/12/2020, ajuizou a presente obrigação de fazer, requerendo a mencionada transferência, via tutela judicial, além de obrigar o ente federativo a arcar com as despesas hospitalares havidas com o hospital privado. 4. A sentença, julgando parcialmente procedente o pedido, ratificou a obrigação definitiva de prover o leito em UTI, bem como condenou o Distrito Federal ao custeio das despesas hospitalares havidas entre 9/12/2020, às 14h46, e a data de falecimento da autora em 13/12/2020. 5. No recurso, o Distrito Federal não questiona a obrigação de custear as despesas, mas o valor da condenação, que deveria ser discutido em ação própria entre o hospital privado e o Ente Público; e que os limites dos custos a serem transferidos ao Ente Público são os definidos de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS/SES/DF. 6. Salienta-se não existir nos autos faturas correspondentes ao período em que determinado o ressarcimento. E não foi declinado valor específico. Foram apresentadas faturas apenas ao tempo pretérito ao ajuizamento da ação de obrigação de fazer. Em tais, observa-se, em valor de mercado, que a diária de UTI é R$ 3.543,75 (três mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), ainda incidindo diversos outros custos na internação, tais como alimentação, gases intestinais, hemodiálise, materiais descartáveis, medicamentos e visita médica, entre outros. Logo, necessária a remessa dos autos para liquidação de sentença, na forma do art. 509 do CPC. 7. Consequentemente, o pedido do apelante em discutir os valores em ação judicial autônoma ou procedimento administrativo próprio mostra-se incabível na demanda em análise, por se tratar de relação entre o ente público e a paciente, e não entre o ente público e o hospital particular, a quem devem ser pagas as despesas decorrentes da internação. E o procedimento de liquidação mostra-se suficiente para auditar as despesas a serem ressarcidas. 8. Com relação aos valores, aplicação da Tabela do SUS ou adoção de valores de mercado, a questão foi dirimida com o julgamento de mérito do RE 666094 RG (Tema 1.033), sob a sistemática da repercussão geral, no dia 30/9/2021. 9. A despeito de não publicado o respectivo Acórdão, é possível extrair do portal eletrônico do STF a decisão emanada do Tribunal Pleno: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.033 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário do Distrito Federal, de modo a reformar em parte o acórdão recorrido, para que o ressarcimento da prestadora privada (recorrida) tenha como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com fundamento no art. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR), ressalvada a possibilidade de avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. Foi fixada a seguinte tese: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde". Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Alexandre de Moraes. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 30.9.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). 10. Diante do precedente qualificado, a teor do art. 927, III, do CPC, o ressarcimento deve ser balizado pela decisão exarada no RE 666094 RG (Tema 1.033), ou seja, aplicando-se a tabela do SUS, na fase de liquidação. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 506, 509, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porque os valores da internação devem ser debatidos na via administrativa, ou por meio de ação judicial entre o ente estatal e o hospital particular (que não foi parte nesta demanda), sendo incabível tal discussão na ação de obrigação de fazer proposta pelo paciente contra o Estado, conforme definiu a Câmara de Uniformização deste TJDFT no IRDR 2016.00.2.024562-9. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 506, 509, e 927, inciso III, todos do CPC, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015